Tribunal: TJDFT
Processo: 0701526-50.2018.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. REVERSÃO. NÃO CABIMENTO. VALOR DOS ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI ALIMENTANTE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. MAJORAÇÃO. MELHOR CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRAda. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Guarda de filho menor do casal. O regime de guarda compartilhada indicado como regra no art. 1.584, § 2o, do Código Civil, deve ser fixada pelo magistrado nas hipóteses em que não houver acordo entre a mãe e o pai e quando estejam ambos aptos a exercer o poder familiar. No caso, tendo as partes, devidamente acompanhadas por seus respectivos patronos, acordado, em audiência judicial, com o estabelecimento de guarda compartilhada do filho menor, o que ficou registrado em cláusula objetiva, clara e inequívoca, inviável a modificação pretendida pela genitora, em especial pela ausência que motivos que possam justificar a desejada instituição da guarda unilateral em seu favor.
2. Tem fundamento constitucional o dever dos pais de assistir, educar e criar os filhos menores (art. 220 da CF/88). O Código Civil, regulamentando a matéria, estabeleceu para ambos os genitores obrigação de sustento, guarda e educação (art. 1.566, IV), tendo ainda assentado que cada genitor deverá arcar com a manutenção dos filhos na proporção de sua capacidade financeira (art. 1.703).
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades de quem os reclama e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar de forma demasiada aquele que os presta e a garantir o efetivo auxílio material ao necessitado, conforme se depreende do § 1o do art. 1.694 do CC.
4. A necessidade dos filhos menores é presumida, de modo que, a princípio, desnecessária sua robusta comprovação.
5. Demonstrado que o genitor do menor da ação de alimentos não exerce outras atividades além das ordinárias e que seu padrão de vida não destoa da remuneração apresentada, não há que se falar em majoração da pensão alimentícia.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.